Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILLO JOSE BORGES FARIA - CPF: 036.031.971-86 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 3
3
o, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006 – EXCEÇÃO DO ART. 7o, INC.
VI,
DEC. 11.302/2022 – IMPOSSIBILIDADE – RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO STF E STJ – UNIFICAÇÃO DE PENAS –CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTROS CRIMES IMPEDITIVOS PARA FINS DO INDULTO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME SEM IMPEDITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antiga jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça, fixado em novembro de 2023, entendia que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto.

2. Contudo, em recente alteração, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento
no sentido de que a concessão de indulto natalino é restrita e não se aplica a casos em que o condenado possui crimes impeditivos, mesmo quando cometidos em contextos distintos e não em concurso material ou formal. Precedentes.

3. No caso, em que pese o agravante defenda a possibilidade do indulto em relação ao crime
de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), excetuado pela regra do art. 7o, inc. VI, do Decreto no 11.302/2022, o agente cumpre pena por outros crimes impeditivos (roubo majorado; lesão corporal; furto qualificado; corrupção de menores), obstando a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Murillo
José Borges Faria
, contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
indeferiu a concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022.

Em linhas gerais, sustenta que faz jus ao benefício, vez que cumpre pena pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado (§ 4o, art. 33, da Lei de Drogas), enquadrando-se, assim, na hipótese delineada pelo art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 199403691 – Pág. 350/353).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 199403691 - Pág. 346).

Por sua vez, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestando pelo
provimento
do recurso (ID. 205357195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024